Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725399-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSINO RIBEIRO DE ARAUJO, ALCINEIA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERSINO RIBEIRO DE ARAUJO e ALCINEIA XAVIER DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0735469-33.2019.8.07.0001, em que litiga com ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravantes apenas para indicar o dia 19/11/2019 como termo inicial da atualização do valor da causa (ID 27945483). Em suas razões recursais (ID 27945471), os agravantes asseveram, em síntese, que a agravada não possui legitimidade ativa para compor a lide, promovendo a execução da verba honorária, sendo, ainda, necessária a suspensão da exigibilidade da cobrança, tendo em vista que foi deferida a gratuidade de justiça. Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a ilegitimidade da agravada, bem como para determinar a suspensão da cobrança das custas e honorários em face do deferimento da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. As teses patrocinadas pelos agravantes não merecem guarida, porquanto, tal qual esposado pelo MM. Juízo a quo, a ADTER é parte legítima para figura no polo ativo do cumprimento de sentença e a gratuidade de justiça não possui efeito retroativo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. I - A pretensão de excluir os honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença é improcedente, visto que a concessão da gratuidade de justiça não gera efeito retroativo e o benefício foi requerido e deferido depois de decorrido o prazo para pagamento espontâneo pelo devedor e de instaurada a fase executória. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1016566, 07013329620178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MORA CONFIGURADA. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVELIA DECRETADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE NAS MÃOS DO CREDOR. POSSIBILIDADE. O pedido de gratuidade de justiça não possui, em regra, efeito retroativo, sendo consequência lógica da procedência da ação a condenação do vencido ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Não comprovada a hipossuficiência financeira, mostra-se imperativo o indeferimento da benesse da gratuidade judiciária. A mera alegação de regularidade no adimplemento dos débitos pelo devedor fiduciante, desacompanhada das provas, não tem o condão de elidir os efeitos da mora. Afigura-se injustificado o não oferecimento de contestação, quando a parte ré não comprova o alegado impedimento. Incabível a condenação à compensação por danos morais quando inexiste nos autos a comprovação de ato ilícito praticado pela parte. (Acórdão 1066074, 20170510027646APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 417/440 – g.n.) Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, visto que a pretensão dos agravantes, a rigor, implica na concessão de efeitos retroativos ao benefício da gratuidade de justiça, o que não é admitido. Especificamente sobre a alegação de ilegitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença, convém destacar que a agravada foi criada para representar os seus associados e, também, para receber honorários advocatícios e regulamentar a sua distribuição. Dessa forma, de acordo com a Portaria 192, da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que regulamentou o artigo 7o da Lei Distrital 5.369/14 e nos termos do artigo 2o, do seu estatuto social, a associação agravada, que possui como integrantes advogados do quadro de empregados efetivos da TERRACAP, possui a titularidade da verba sucumbencial que não integra o patrimônio da empresa pública, podendo figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Vejam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. LEGITIMIDADE ATIVA. PUBLICAÇÃO COM NOME INCOMPLETO DA ADVOGADA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS, TAIS COMO NÚMERO DA OAB, DO PROCESSO E NOME DAS PARTES. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Associação de Advogados da TERRACAP - ADTER é uma entidade de classe sem fins lucrativos, criada de acordo com a Portaria no 192 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que regulamentou o artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/14, e, nos termos do artigo 2o, com objetivo de congregar os advogados do quadro de empregados efetivos da TERRACAP, possibilitando o recebimento dos honorários sucumbenciais e distribuição destes entre aqueles. 2. Sendo a TERRACAP uma empresa pública que integra a Administração Indireta, tendo sido criada a Associação de Advogados da TERRACAP - ADTER com a finalidade, também, de receber honorários advocatícios e regulamentar a sua distribuição entre os associados, não há que se falar em ilegitimidade da agravada para buscar o recebimento da verba honorária no cumprimento de sentença originário. 3. Conforme precedentes do STJ "(...) ainda que incorreto ou incompleto o nome de determinado advogado em uma publicação, esta será considerada válida se houver outros elementos capazes de identificar o processo e, assim, a publicação atinja a sua finalidade." (STJ. AgInt no AREsp 1116119/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 4. Não há que se falar em nulidade quando todos os demais dados do processo, tais como número da OAB, número do processo e nome das partes, constam corretamente apresentados na publicação.. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1247610, 07192357620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ART 7o DA LEI 5369/2014. PORTARIA 192/2014 DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1 - A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu art. 7o, dispõe que "Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal." 2 - A Procuradoria-Geral do Distrito Federal editou a Portaria no 192/2014 que, em seu art. 2o, dispõe que "A gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá a entidade associativa ou a pessoa jurídica regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada, a qual deverá ser necessariamente dirigida por integrante da carreira beneficiária." 3 - Sendo a TERRACAP empresa pública integrante da Administração Indireta e a ADTER - Associação dos Advogados da TERRACAP - entidade que tem, entre suas finalidades, a de receber honorários advocatícios e regulamentar a distribuição destes entre seus associados, não há dúvida acerca de sua legitimidade ad causam para perseguir o recebimento de verba honorária em Cumprimento de Sentença. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1113374, 07046132620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Associação dos Advogados da Companhia Imobiliária de Brasília - ADTER possui legitimidade recursal para interpor recurso apelatório contra a verba honorária na qualidade de terceira prejudicada, porquanto cabe a esta a gestão dos recursos deferidos à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. Precedente desta Egrégia Corte. [...] 6. Recurso dos réus conhecido, porém desprovido. Apelo da terceira interessada conhecido e provido.” (Acórdão 1036660, 20160110308952APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 538/548) ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO PACTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ADTER - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP. INTERESSE RECURSAL. TERCEIRA PREJUDICADA. LEGITIMIDADE. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Segundo precedentes desta Corte, a Associação dos Advogados da Terracap - ADTER - é parte legítima para interpor recurso quanto aos honorários sucumbenciais, nas causas em que a TERRACAP é parte, haja vista que o art. 7o, da Lei Distrital no 5.369/2014, e do art. 2o, da Portaria no 192/2014, estabeleceu que a verba relativa aos honorários advocatícios, das causas e procedimentos de que participam integrantes da administração indireta, ostenta natureza privada, competindo à Associação a administração das respectivas receitas. 2. Majoram-se os honorários advocatícios, quando se verificar que não remuneram de forma condizente o trabalho dos advogados das partes litigantes. 3. Quando não houver condenação específica, o percentual dos honorários definido pelo legislador aos advogados do vencedor deve incidir sobre a importância do proveito econômico obtido, na dicção do art. 85, §§ 2o a 6o, do NCPC. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, provido”. (Acórdão 1032039, 00024113920138070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 31/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o precedente do STJ citado pelos agravantes trata de hipótese diversa da que é discutida nos autos, que versa sobre associação de empregados de empresa estatal. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator